Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718548-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ROSA MARIA BORGES TIBÚRCIO MORO, ADÍLIO SILVA JÚNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ROSA MARIA BORGES TIBÚRCIO MORO e ADÍLIO SILVA JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, bem como diverge do entendimento de outras Cortes do país, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018